Tribunal: TJES
Processo: 0003345-38.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003345-38.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO MAGNO DE JESUS CORDEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA SUPERVENIENTE. SÚMULA Nº 21 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato coator que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II,
CP
). O impetrante alegou excesso de prazo na custódia cautelar, sem decisão definitiva de pronúncia, além de problemas de saúde do paciente no sistema prisional. Pleiteou a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo justificando o relaxamento da prisão preventiva; (ii) verificar se a manutenção da custódia cautelar é legal diante da existência de indícios de autoria, materialidade e risco à ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de decisão de pronúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução (Súm. nº 21 do STJ).

4.

A prisão preventiva encontra fundamenta nos arts. 312 e 313 do CPP, estando presentes os requisitos da garantia da ordem pública, diante da gravidade dos delitos imputados.

5. A decisão de pronúncia confirma a presença do
fumus comissi delicti
, com base em indícios concretos de autoria e materialidade do crime.

6. O
periculum libertatis
persiste, justificado pela periculosidade do agente e pela necessidade de garantir a ordem pública, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de decisão de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva.

2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos legais, especialmente a garantia da ordem pública e a confirmação de indícios de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313;
CP
, arts 14, II, e 121, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0003345-38.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO MAGNO DE JESUS CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
A SUBSTITUTA

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCELO MAGNO DE JESUS CORDEIRO
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha nos autos da Ação Penal nº 0000982-70.2024.8.08.0035, que manteve a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática do crime disposto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (duas vezes).

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
o paciente está preso há mais de 5 meses, sem que tenha havido qualquer resposta da magistrada sobre a impronúncia ou a concessão da liberdade provisória; e
(ii)
tem enfrentado sérios problemas de saúde dentro do sistema prisional.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da medida liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 10428091.

As informações da autoridade apontada como coatora foi dispensada, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10482357, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que embasam o pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313 prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, alega o impetrante excesso de prazo, eis que
“o réu está preso preventivamente desde 20 de abril de 2024, há mais de 5 meses, sem que tenha havido uma decisão definitiva sobre a impronúncia.”

Pois bem, verifico no processo de origem que o paciente foi pronunciado em 15.10.2024, tendo a magistrada de primeiro grau justificado a necessidade da manutenção da prisão cautelar, nos temos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Neste viés, a Súmula nº 21 do STJ estabelece que:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Ressalte-se que os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal elencam os requisitos para a decretação de tal medida cautelar, estando estes devidamente presentes no caso em epígrafe. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal realizado pelo Juízo de primeiro grau.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, verifico que a magistrada de primeiro grau pronunciou o paciente para julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 50509869 do processo de origem), diante de indícios concretos da materialidade e autoria delitiva, estando, portanto, presente o requisito.

No que se refere ao
periculum libertatis
, não há alternativa senão a continuidade da restrição da liberdade do paciente para garantir a ordem pública, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau que “
c
onsiderando-se que o acusado é possuidor de outros registros criminais e permaneceu custodiado durante a instrução criminal, entendo como necessária a manutenção da sua prisão cautelar, conforme prevê o artigo 312, do Código de Processo Penal.
”

Com efeito, ressalte-se que o paciente responde por homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, (por duas vezes), cuja pena máxima é de 30 (trinta) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Assim, após detida análise dos autos, não foi possível verificar qualquer ilegalidade evidente. Cabe destacar que a concessão da ordem só é cabível quando, nesta via estreita, for possível constatar a existência de constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não ocorre no caso em questão.

Destarte, não sendo possível verificar qualquer ilegalidade evidente, resta inócua a constatação da existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.